Tribunal: TJDFT
Processo: 0755125-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. NARRATIVA DE VIOLÊNCIA VERBAL E FÍSICA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICA RELEVANTE. MEDIDAS PROPORCIONAIS. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal (recebida por fungibilidade recursal a partir de agravo de instrumento) apresentada contra decisão que indeferiu pedido de revogação de medidas protetivas de urgência deferidas em favor da vítima, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência ao local de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se subsistem os requisitos para manutenção das medidas protetivas de urgência ou se há alteração fático-jurídica apta a justificar sua revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal não prevê agravo de instrumento em matéria penal, sendo cabível, na hipótese, reclamação criminal, nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, admitindo-se o recebimento do recurso por fungibilidade.

4. A jurisprudência reconhece a palavra da vítima como elemento probatório suficiente para a concessão de medidas protetivas na fase inicial, desde que verossímil, considerando que a violência doméstica frequentemente ocorre sem testemunhas e de forma velada.

5. O princípio da precaução impõe ao Estado uma postura proativa diante da possibilidade de violência de gênero, mesmo que ausentes provas absolutamente conclusivas, justificando a concessão de medidas para salvaguardar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO

6. Reclamação improcedente.